Tribunal: TJSP
Processo: 2244104-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou a citação dos executados por oficial de justiça. Pretensão à reforma manifestada pelas exequentes, objetivando a citação dos executados via postal. Viabilidade.
No processo executivo é possível a citação postal do executado. Artigo 247, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E.

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou a citação dos executados por oficial de justiça. Pretensão à reforma manifestada pelas exequentes, objetivando a citação dos executados via postal. Viabilidade.
No processo executivo é possível a citação postal do executado. Artigo 247, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça (inclusive desta C. Câmara).
AGRAVO PROVIDO.